Tribunal: TJDFT
Processo: 0712018-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em face à decisão proferida em sede de exceção de pré-executividade apresentada nos autos do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença foi requerido pela TERRACAP em desfavor de JLR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. – EPP, MARIA EVANILDA PIMENTA DE SOUZA, VILTON RIBEIRO DE SOUZA, MARIA EVANIA PIMENTA DE SOUZA e WALDELINO RIBEIRO DE SOUZA. Houve pedido de desistência da pretensão executiva com relação ao executado WALDELINO RIBEIRO DE SOUZA e em razão de seu falecimento. O pedido foi deferido pela decisão que o excluiu do feito (ID. 48177290). A executada Maria Evanilda Pimenta de Souza opôs exceção de pré-executividade, em que postulou a nulidade do cumprimento de sentença apresentado em seu desfavor, em razão da decretação da falência da JLR COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. – EPP (ID. 48177383). Após manifestação da TERRACAP quanto à objeção oposta, sobreveio decisão que julgou “PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA POR MARIA EVANILDA PIMENTA DE SOUZA para reconhecer a nulidade do presente procedimento em face de si e de Maria Evânia Pimenta de Souza, determinando a exclusão das duas do polo passivo dessa demanda e levantamento das constrições impostas nos veículos Fiat/Cronos Drive AT, placa PBT1286/DF e Fiat/Palio ED, placa JFO7279/DF.” (ID. 48177399). A TERRACAP interpôs apelação (ID. 48177401). Em suas razões recursais, defendeu a legitimidade das executadas Maria Evanilda Pimenta de Souza e Maria Evânia Pimenta de Souza, em razão de serem fiadoras no contrato que deu ensejo ao cumprimento de sentença. Acrescentou que a falência da pessoa jurídica não impede a execução de suas sócias, sobretudo por constarem como garantidoras do pacto celebrado. Preparo regular (ID’s. 48177402/48177403). Contrarrazões (ID. 48177410). A apelante foi intimada para se manifestar acerca da tempestividade e adequação recursais, todavia quedou-se inerte (ID. 50284562). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. A parte dispositiva do decisum recorrido encontra-se assim redigida (ID. 48177399): “Assim, diante do exposto, não há outro caminho que não seja julgar procedente a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade de todo o processado nesse cumprimento de sentença em face de Maria Evanilda Pimenta de Souza e Maria Evânia Pimenta de Souza tendo em vista que foi decretada a falência da empresa Nélio Weyner Pimenta de Souza e Cia Ltda., possibilitando que toda e qualquer medida constritiva de direitos patrimoniais possa alcançar os bens particulares de Vilton Ribeiro de Souza, estendendo os efeitos da falência da empresa supra e decretando a falência da empresa JLR Comércio e Peças e Acessório Ltda. Portanto, apenas o patrimônio de Vilton Ribeiro de Souza deve responder pelas dívidas da empresa JLR Comércio e Peças e Acessório Ltda, ré nestes autos. Dessa forma, JULGO PROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROPOSTA POR MARIA EVANILDA PIMENTA DE SOUZA para reconhecer a nulidade do presente procedimento em face de si e de Maria Evânia Pimenta de Souza, determinando a exclusão das duas do polo passivo dessa demanda e levantamento das constrições impostas nos veículos Fiat/Cronos Drive AT, placa PBT1286/DF e Fiat/Palio ED, placa JFO7279/DF. Em face do princípio da causalidade e do entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, corroborado pelo entendimento fixado no Tema 421, do Superior Tribunal de Justiça, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado de Maria Evanilda de Souza, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado dessa decisão, excluam-se Maria Evanilda Pimenta de Souza e Maria Evânia Pimenta de Souza do polo passivo da presente demanda, proceda-se ao levantamento das restrições impostas sobre os veículos Fiat/Cronos Drive AT, placa PBT1286/DF e Fiat/Palio ED, placa JFO7279/DF. Intime-se a parte autora para informar os dados para transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta de Vilton Ribeiro de Souza, ID 127159415, e do valore depositado espontaneamente, ID 147007615, efetivando expedição de ofício de transferência, independente de outra determinação judicial. A expedição deverá ocorrer após a preclusão desta decisão. Intime-se a defesa de Vilton Ribeiro de Souza para que tome ciência de que não deve efetivar mais depósitos para pagamento em parcela do débito devido a ausência de aceitação do acordo, podendo, caso queira, fazê-lo administrativamente, como informado pela TERRACAP. Por fim, após a expedição supra, intime-se a parte autora para apresentar planilha atualizada do débito, abatidos os valores recebidos, quando então os autos deverão ser enviado para inclusão do nome de Vilton Ribeiro de Souza, CPF 099.087.731-00 no Serasajud pelo valor da dívida informado pela TERRACAP. Determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, que começará a contar dessa data por ser a data em que se tem certeza de que não foram encontrados bens penhoráveis de Vilton Ribeiro de Souza.”. A norma processual define sentença como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução de mérito, ou extingue a execução. É o que dispõe o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Nesse passo, é necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487, do CPC, além de extinguir a fase cognitiva, da execução ou mesmo o cumprimento de sentença, caso contrário o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. Consoante disposto no art. 1.009, caput, do CPC, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão para que o tribunal reaprecie eventual decisão de extinção da execução ou do cumprimento de sentença. No caso, o pronunciamento recorrido não pôs fim ao procedimento executivo, limitando-se a excluir do polo passivo duas das executadas. Desta forma, a hipótese dos autos não se amolda ao previsto no artigo supracitado, uma vez que não houve a extinção do feito. Ainda segundo a norma prevista no art. 1.015, inciso VII, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: VII – exclusão de litisconsorte”. Em face de expressa disposição no diploma processual civil, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro e inescusável. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO SECURITÁRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES DA DEMANDA. NÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que exclui litisconsorte é o agravo de instrumento, sendo considerado erro grosseiro o manejo da apelação. Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3 . A matéria referente ao tema do art. 1.009, § 3o, do NCPC não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.334.137/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 5/12/2018.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE DE UM DOS CORRÉUS. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73. 2. A exclusão de um dos litisconsortes do polo passivo, por ilegitimidade, prosseguindo-se o feito perante os demais, não configura extinção da totalidade do feito, caracterizando decisão interlocutória, pelo que é recorrível mediante recurso de agravo de instrumento e não de apelação, cuja interposição, nesse caso, é considerada erro grosseiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.555.814/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.). Alinhada com o posicionamento do STJ, esta Corte de Justiça assim decidiu: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 07089217920178070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, restou evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Isso porque a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 19 de abril de 2023 (ID. 48177400). Assim, considera-se realizada a publicação do decisum em 20 de abril de 2023 (quinta-feira). Nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, o prazo recursal iniciou-se em 24 de abril de 2023 (segunda-feira), em razão do feriado do dia 21/04/2023, e se encerrou em 15/05/2023 (segunda-feira), já considerado o feriado do dia 1o de maio de 2023. Ocorre que a apelação somente foi interposta em 19 de maio de 2023, portanto, de forma manifestamente intempestiva (ID. 48177401). Saliente-se que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, não se verificou indisponibilidade do sistema nos dias de começo e vencimento do prazo recursal que justificasse sua prorrogação (art. 224, § 1o, do CPC). Por fim, esclarece-se que a Terracap, por ser uma empresa pública, não goza de prazo em dobro, conforme remansosa jurisprudência da corte superior. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Sem honorários recursais. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12